Tribunal: TJSP
Processo: 2082702-37.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão que indeferiu o requerimento de tutela provisória. Ação de rescisão contratual. Tese recursal de abusividade contratual que não é inequívoca e pressupõe a vinda de maiores elementos de convicção, no curso da instrução processual. Autorizada, porém, a consignação judicial pretendida, mas por conta e risco dos agravantes, i.e., sem o

Ementa:
Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão que indeferiu o requerimento de tutela provisória. Ação de rescisão contratual. Tese recursal de abusividade contratual que não é inequívoca e pressupõe a vinda de maiores elementos de convicção, no curso da instrução processual. Autorizada, porém, a consignação judicial pretendida, mas por conta e risco dos agravantes, i.e., sem o condão de afastar os efeitos da mora (art. 330, §§ 2o e 3o, do CPC/15). Vedada, ainda, a prática de atos coercitivos de cobrança (protesto/negativação) pelo débito discutido, até a prolação de sentença. Precedentes. Decisão reformada, apenas para autorizar a consignação judicial do valor incontroverso e obstar qualquer ato coercitivo de cobrança (protesto/negativação) pelo débito discutido, até a prolação de sentença. Agravo de instrumento parcialmente provido.